Tribunal: TJDFT
Processo: 0724365-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724365-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: OZIEL MUSTAFA DOS SANTOS &amp; CIA LIMITADA AGRAVADO: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR DECISÃO OZIEL MUSTAFÁ DOS SANTOS &amp; CIA LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 150167359, autos originários), integrada pelas r. decisões (ids. 155766218 e 158291224, autos originários), proferidas na execução de título extrajudicial movida por EDUARDO DANTAS RAMOS JÚNIOR, in verbis: “Ante a decisão do Tribunal, deverá o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, dizer sobre a legitimidade passiva ad causam, tendo em vista que a executada não consta no título que se pretende executar, o que lhe retira o requisito de liquidez e exigibilidade. Assim, há necessidade de apuração de fatos e atribuição de responsabilidades, o que descaracteriza documento como título executivo. Ademais, cumpre salientar que a solidariedade deriva da lei ou da vontade das partes (art. 265do Código Civil), o que não se verifica no caso em apreço. Nesse contexto, o instrumento de contrato apresentado à execução está ofuscado (art. 783 do CPC, inc. I do art. 803 do CPC). Posto isso, sobeja ao exequente converter o feito para rito com maior espectro, no qual poderá exigir o cumprimento da obrigação de todos os supostos contratantes; ou desistir do processo em face da pessoa jurídica, diante da incongruência apontada e que debilita o título nessa parte. Publique-se.” “OZIEL MUSTAFÁ DOS SANTOS &amp; CIA LTDA opôs embargos de declaração, sob o argumento de ser omissa a decisão de ID 150167359. Aduz que ao permitir a conversão da ação de execução para o procedimento comum, deixou de analisar a questão principal para o deslinde da controvérsia. Alega que após a citação, o embargado/exequente não pode aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, pelo princípio da estabilização da demanda, sem a concordância do embargante/executado, o que não é o caso. No ID 153306375, requer a extinção da execução em relação a OZIEL MUSTAFÁ DOS SANTOS &amp; CIA LTDA, bem como requereu a fixação de honorários advocatícios em favor do seu advogado. O embargado/exequente, por sua vez, ID 153162295, requereu a citação dos devedores para que paguem pelos serviços prestados ou que a presente execução seja convertida em ação monitória. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Ademais, não houve estabilização da demanda, uma vez que nem sequer a petição inicial foi recebida. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. No mais, intime-se o embargado/exequente para que junte aos autos petição compatível com rito de ação de conhecimento. Após, redistribua-se o feito para uma das Varas Cíveis desta Circunscrição Judiciária. Publique-se.” “O demandado, uma vez mais, opôs embargos de declaração, sob o argumento de ser omissa a decisão de ID 155766218, porque, em apertada síntese, não teria enfrentado o tema afeto ao recebimento da inicial, a ensejar a extinção do processo, com a condenação do demandante ao pagamento das verbas de sucumbência. Sucintamente relatados, decido. A pretensão do embargante é evidente: colima altear a decisão, o que não é concebível na via eleita, conforme assentado outrora. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito liminarmente os embargos de declaração. Diante da emenda à inicial, que convolou a ação de execução em monitória, declino da competência em favor de uma das varas cíveis de Brasília. À redistribuição. Publique-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, constata-se que o MM. Juiz, em r. decisão posterior àquelas impugnadas neste recurso, assentou que “diante da ilegitimidade passiva de Oziel Mustafá dos Santos e Cia Ltda, faculto ao autor emendar a inicial, no prazo de 15 dias, para as finalidades acima elencadas, sob pena de indeferimento”. É bem verdade que, da r. decisão supracitada, o agravado-credor opôs embargos de declaração (id. 163119853), nos quais pugnou “pela inclusão da DTCO – Consultores Associados ltda., [...], bem como o prosseguimento da presente ação em face das duas empresas (Oziel e DTCO, todas representadas pelo Sr. Clésio Andrade de Oliveira)”. No entanto, referidos embargos de declaração ainda não foram apreciados pelo MM. Juiz. Nesse contexto, por ora, constata-se que não há perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora